Tribunal: STF
Processo: ARE 1534256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Pedido deduzido em face do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo. Direito que se alega em razão de situação de extrema vulnerabilidade social, notadamente em razão de ser economicamente hipossuficiente, portador de esquizofrenia e desamparado pela rede familiar. Impossibilidade. Ausência de fundamento legal para o pedido. Preservação da esfera discricionária de organização das políticas públicas pela Administração Estadual e Municipal. Observância do princípio da separação dos poderes. Direito à moradia cujo prestígio se dá nos limites da eficácia constitucional. Sentença reformada. Recursos providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 7º, inciso IV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso específico do Município de São Paulo, de fato, a Portaria SEHAB n.º 131/2015 previa em seu art. 2º, V e §3º, a possibilidade de atendimento habitacional provisório às famílias que se encontram em extrema vulnerabilidade, que necessitam de recursos complementares para cobrir despesas com moradia:



    Art. 2º. Poderão ser beneficiárias do atendimento habitacional provisório, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, famílias que se enquadrem nas seguintes situações: V. Casos de extrema vulnerabilidade, devidamente caracterizada pelos órgãos técnicos do Município de São Paulo, que necessitem de recursos complementares para cobrir parte das despesas de moradia. 



    (...)



      § 3º Considera-se em situação de extrema vulnerabilidade, para os fins da presente Portaria, a família com insuficiência de renda para cobrir as despesas com moradia, que se enquadre nos limites de renda previstos no artigo 8º e que se encontre em alguma das seguintes situações: a) família com titulares idosos ou com idosos na composição familiar, com renda insuficiente ou sem condições de trabalho, observado os demais critérios previstos nesta Portaria; b) família com pessoas portadoras de deficiência ou com doenças crônicas graves; c) família sob a chefia de mulher em situação de violência doméstica;d) família com menor(es) em situação de desacolhimento. 



    (...) 



    Nota-se que, para a Portaria SEHAB n.º 131/2015, era considerada como pessoa em situação de “extrema vulnerabilidade” a família composta por pessoas portadoras de deficiência ou com doenças crônicas graves, como no caso do autor.



    Contudo, não se pode perder de vista que a referida disposição foi posteriormente revogada pela Portaria SEHAB n.º 68/2019, de forma que, de fato, inexiste fundamento legal, hoje, para a concessão do auxílio aluguel ora pretendido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente